Tribunal: STF
Processo: ARE 1604448
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCESSÃO DO ATO DE PENSÃO PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA APÓS MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, SEM QUE O PROCESSO TENHA CHEGADO AO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente público estadual, não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo Procurador-Geral Executivo Assistente, a extinção do processo sem resolução do mérito não se mostra adequada, com base no princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º, do CPC/15), uma vez que o Estado do Ceará, através da PGE, manifestou-se regularmente no feito, prestando as informações necessárias para o respectivo julgamento, de modo que se verifica não haver qualquer prejuízo no seguimento e julgamento do recurso. Preliminar afastada. 2. Quanto ao mérito, cinge-se a demanda em aferir se houve a decadência administrativa sobre ato da Administração Pública tendente a anular pensão previdenciária em favor das Sras. Dayane Maria Porto Lopes e Danuzia Maria Porto Lopes, concedida em razão do óbito de seu genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a pensão discutida foi concedida, em favor das impetrantes/apeladas, pelo órgão de origem (PMCE) em 24/07/2000, conforme consta nos contracheques de fls. 13/15, em razão do óbito de seu genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes, na reserva com soldo de Coronel (ato de reserva à fl. 18), falecido em 23/07/2000. Todavia, a autoridade impetrada, no Parecer nº 224/2020 (fls. 25/28), mesmo após 20 (vinte) anos de fruição do benefício por parte das requerentes, opinou pela cessação da pensão, entendendo que aplica-se ao caso a Lei Complementar nº 21/2002, a qual limita a concessão da pensão por morte aos filhos menores ou inválidos, ao contrário da Lei nº 10.792/84. 4. A Administração Pública, na figura do órgão pagador que defere o pedido inicial de aposentadoria, também está sujeita às regras de prescrição e decadência, sobretudo à estabelecida no art. 54 da Lei nº 9.784/89, segundo o qual: ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. Precedentes do STJ e do TJCE. 5. Desse modo, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, não pode o Estado do Ceará, após mais de 20 (vinte) anos, frise-se, sem ingresso do processo no TCE, revisar o ato de pensão concedido em favor das apeladas para fins de sua cassação, mesmo diante de suposta ilegalidade, mormente quando ausente prova da má-fé das beneficiárias. 6. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0219471-75.2020.8.06.0001, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 05.07.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 71, III, e 75 da Constituição da República, e ao Tema 445 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 

“Cinge-se a demanda em aferir se houve a decadência administrativa sobre ato da Administração Pública tendente a anular pensão previdenciária em favor das Sras. Dayane Maria Porto Lopes e Danuzia Maria Porto Lopes, concedida em razão do óbito de seu genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes.
Compulsando os autos, verifica-se que a pensão discutida foi concedida, em favor das impetrantes/apeladas, pelo órgão de origem (PMCE) em 24/07/2000, conforme consta nos contracheques de fls. 13/15, em razão do óbito de seu genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes, na reserva com soldo de Coronel (ato de reserva à fl. 18), falecido em 23/07/2000, com fundamento no art. 1º, parágrafo único, 7º item 2, da Lei nº 10.972/84 c/c art. 104 da Lei nº 11.167/86, expedidos em 14/09/2000 pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará.
Todavia, a autoridade impetrada, no Parecer nº 224/2020 (fls. 25/28), mesmo após 20 (vinte) anos de fruição do benefício por parte das requerentes, opinou pela cessação da pensão, entendendo que aplica-se ao caso a Lei Complementar nº 21/2002, a qual limita a concessão da pensão por morte aos filhos menores ou inválidos, ao contrário da Lei nº 10.792/84.
Ademais, vale ressaltar que, conforme se extrai da documentação de fls. 21/24, passados mais de 20 (vinte) anos de gozo da pensão provisória, o ato de concessão inicial do benefício em questão ainda se encontra pendente de análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
É sabido que o Tribunal de Contas, ao apreciar a legalidade do ato concessivo de pensão não precisa ouvir a parte diretamente interessada, tendo em conta que a relação jurídica travada, neste momento, é endoadministrativa, isto é, entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública.
Tal raciocínio é previsto na Súmula Vinculante nº 3 [...].
Isso acontece porque o ato de concessão dos citados benefícios é complexo, isto é, depende da conjugação de vontades do órgão de origem ao qual vinculado o servidor e da Corte de Contas. Com isso, os efeitos da decadência, de praxe, só se operam com a homologação da concessão pelo órgão de controle externo [...].
Entretanto, por razões de segurança jurídica e necessidade de estabilização das relações, o Supremo Tribunal Federal compreendeu a necessidade de se fixar prazo para que o Tribunal de Contas exerça sua função constitucional.
Diante da inexistência de norma que incida diretamente sobre a hipótese, a Corte Suprema, no julgamento do leading case RE nº 636.553/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2020, consolidou posicionamento no sentido de aplicar, em casos tais, a regra prevista no art. 4º do Decreto Lei nº 4.657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) [...].
Entendeu que, segundo o princípio da isonomia, seria correta a aplicação, por analogia, do Decreto nº 20.910/32. Portanto, se o administrado tem o prazo de 05 (cinco) anos para vindicar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, tem o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado.
Assim, segundo o STF, a fixação do prazo de 05 (cinco) anos se afigura razoável para que a Corte de Contas proceda ao registro dos atos de concessão inicial de pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, sem possibilidade de alteração, e, consequentemente, prejudicada a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de cinco anos da chegada do processo ao Tribunal de Contas. Vejamos:
[...]
Com efeito, não obstante o precedente citado se aplique para atos administrativos chamados complexos (que se aperfeiçoam com a manifestação de vontade de mais de um órgão competente), a Administração Pública, na figura do órgão pagador que defere o pedido inicial de aposentadoria, também está sujeita às regras de prescrição e decadência, sobretudo às estabelecidas no artigo 54 da Lei 9.784/89 e no artigo 103-A da Lei 8.213/91. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:
[...]
Desse modo, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, não pode o Estado do Ceará, após mais de 20 (vinte) anos, frise-se, sem ingresso do processo no TCE, revisar o ato de pensão concedido em favor das apeladas para fins de sua cassação, mesmo diante de suposta ilegalidade, mormente quando ausente prova da má-fé das beneficiárias.
Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, conheço da Remessa Oficial e do Recurso de Apelação, para negar-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença hostilizada em todos os seus termos.
Deixo de efetuar a majoração prevista no art. 85, § 11º, do CPC/15, na medida em que, no processo de mandado de segurança, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/09).
É como voto.”

Extrai-se dos autos que a pensão por morte objeto do recurso foi concedida em 24/07/2000, com fundamento nas Leis estaduais nº 10.972/84 e 11.167/86 e que “a autoridade impetrada ... mesmo após 20 (vinte) anos de fruição do benefício por parte das requerentes, opinou pela cessação da pensão, entendendo que aplica-se ao caso a Lei Complementar nº 21/2002”. 
Com efeito, mostra-se irrazoável e violador dos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica admitir a revisão do ato concessivo inicial de pensão por morte após o decurso de mais de vinte anos, de modo que o decisum recorrido deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Revisão de ato concessório pelo TCU. Decadência. Prazo quinquenal. Tema RG nº 445. Segurança jurídica e confiança legítima. Manutenção do acórdão recorrido. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em controvérsia sobre a possibilidade de revisão, pelo Tribunal de Contas da União, de ato de concessão de pensão por morte após o decurso de mais de cinco anos, tendo o Tribunal de origem reconhecido a decadência e afastado a aplicação de portaria administrativa que reduziu o valor do benefício. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial de cinco anos para o TCU revisar a legalidade de ato de concessão de pensão; (ii) estabelecer se o caso deve ser sobrestado em razão do Tema RG nº 1.276. III. Razões de decidir 3. O STF fixou, no Tema RG nº 445 (RE nº 636.553/RS), que os Tribunais de Contas se submetem ao prazo de cinco anos para apreciar a legalidade de atos concessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, contado da chegada do processo à Corte de Contas. 4. No acórdão recorrido, aplica-se corretamente essa tese ao se reconhecer a decadência, diante do decurso de mais de cinco anos entre a concessão/homologação do benefício e o ato revisional. 5. A revisão administrativa tardia viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, impondo a estabilização das relações jurídicas. 6. O caso concreto não se confunde com o Tema RG nº 1.276, que trata de autotutela administrativa em relações de trato sucessivo decorrentes de erro da Administração, não incidindo hipótese de sobrestamento. 7. A ausência de argumentos novos no agravo regimental impede a reforma da decisão agravada, que se mantém alinhada à jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido.” (RE 1589709 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20-05-2026)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 4.562/PB. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE BENEFÍCIOS RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR EXTENSOS PERÍODOS. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 745. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES NÃO RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61713 ED, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável o Tema 445 da Repercussão Geral. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1369097 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 20-06-2022)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. [...].” (RE 1317463 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-06-2021)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente